Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. REJEITADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. 1.1. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à declaração do direito da autora a compensação na proporção de 34,14% de precatório referente a crédito adquirido.
2. Somente haverá litisconsórcio necessário se a eficácia da sentença depender da citação de outro litisconsorte, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
3. Embora o DISTRITO FEDERAL alegue que “E em momento algum ocorreu a homologação administrativa da compensação. Da mesma forma improcede sua pretensão quanto à homologação via judicial.”, homologação de compensação só ocorre após a reserva e a utilização do crédito para compensação tributária, e não antes, conforme art. 5o da Lei Complementar 52/1997. Significa que, na espécie, houve sim homologação de compensação em favor de um contribuinte sem reserva de valores a outro. 3.1. E, como destacado em sentença, “O documento de ID 21434659 - Pág. 46 comprova que o réu informou a compensação do total do crédito do cedente para a cessionária DL Braga Engenharia Ltda. e nenhum valor para a autora, mas não há nenhuma justificativa ou explicação para esse fato. Verifica-se que nem a contestação e tampouco os documentos do processo administrativo anexados aos autos indicam o motivo da compensação ser exclusiva em favor da terceira e não ter ocorrido a divisão proporcional do valor das cessões registradas junto à Procuradoria Geral do Distrito Federal.” (ID46394328 – p.3).
4. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.